Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 202 do Código Civil prescreve as hipóteses de interrupção da prescrição da pretensão, “que somente pode ocorrer uma única vez”, de acordo com expressa previsão legal. No presente caso, houve interrupção quando o juiz ordenou a citação na ação coletiva (art. 202, inciso I, CC), iniciando-se novamente a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença. Nesse contexto, não é possível nova interrupção por protesto realizado pelo Ministério Público, por se tratar de hipótese contrária ao dispositivo legal.
2. Não se aplica ao caso o disposto na Súmula 601 do STJ, que estabelece que “o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”.
3. O Ministério Público não possui legitimidade para propor medida cautelar inominada visando exclusivamente à interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da execução individual, sob a alegação de que inúmeros poupadores ainda não haviam buscado a efetivação de seus créditos por desconhecimento da existência da ação coletiva ou por interpretar que o julgamento pendente na Corte Suprema poderia afetar os seus direitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.273..643/PR), entendeu que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal.
5. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC, porquanto não foram arbitrados na sentença.
6. Apelação conhecida e não provida.